Tribunal: TCU
Processo: 047.315/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Pedido de reexame interposto pelo Sr. Ozeas Correa Lopes Filho contra o Acórdão 641/2024-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Pedido de Reexame do Acórdão 641/2024-TCU-Segunda Câmara referente ao ato de concessão de aposentadoria de Ozeas Correa Lopes Filho, emitido pela Polícia Federal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei no 8.443/1992, 259 a 263 do Regimento Interno do TCU e no RE STF 636.553/RS, em: 9.1. conhecer do Pedido de Reexame e, no mérito, dar a ele provimento parcial para tornar insubsistente o Acórdão 641/2024-TCU-Segunda Câmara em relação à concessão da aposentadoria de Ozeas Correa Lopes Filho e reconhecer o registro tácito do ato; 9.2. informar ao recorrente e à Polícia Federal deste Acórdão, destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.